Tribunal: TJMT
Processo: 0006990-97.2020.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006990-97.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ELIANE AUXILIADORA RIBEIRO FIGUEIREDO - CPF: 627.145.891-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE.
MATERIALIDADE COMPROVADA PELO TESTE DE ETILÔMETRO E DOCUMENTOS POLICIAIS. AUTORIA CONFIRMADA POR DEPOIMENTOS COERENTES DE POLICIAIS MILITARES E CONFISSÃO EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ANÁLISE COMPETENTE DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou a ré pela prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, além da suspensão do direito de dirigir por 02 (dois) meses. A pena privativa de liberdade foi substituída por prestação de serviços à comunidade. A defesa
pleiteou a
absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria e materialidade; e,
subsidiariamente, a
isenção do pagamento das custas processuais, sob alegação de hipossuficiência econômica da apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(
I
) verificar se estão presentes provas suficientes para a condenação da ré pelo crime de embriaguez ao volante, conforme previsto no art. 306 do CTB;

(
II
) determinar se é possível o reconhecimento da hipossuficiência econômica da apelante, para fins de isenção das custas processuais, na fase de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 306, §2º, do Código de Trânsito Brasileiro admite a comprovação da embriaguez ao volante por diversos meios legais, como teste de alcoolemia, exame clínico, prova testemunhal e outros, observando-se o contraditório e o direito à contraprova.

A materialidade delitiva foi comprovada por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão, relatório policial e teste de etilômetro que aferiu 0,46 mg/L de álcool por litro de ar alveolar, valor superior ao limite previsto em lei.

A autoria foi confirmada por prova testemunhal coesa, prestada por dois policiais militares que relataram sinais objetivos de embriaguez (odor etílico, olhos vermelhos e comportamento alterado), bem como pela confissão da ré durante a fase judicial.

A jurisprudência das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, por meio do Enunciado Orientativo nº 08, reconhece a idoneidade de depoimentos prestados por policiais, desde que em harmonia com demais provas constantes dos autos.

O conjunto probatório demonstra, de forma segura, que a ré conduzia veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada pela ingestão de bebida alcoólica, não havendo margem para absolvição por ausência de provas.

Quanto ao pedido de isenção do pagamento de custas processuais por alegada hipossuficiência, a jurisprudência é firme no sentido de que tal análise deve ser realizada pelo juízo da execução penal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, por ser o momento adequado para aferição da condição econômica da sentenciada.

Inexistem vícios ou nulidades que justifiquem a reforma da sentença condenatória, sendo correta a manutenção da condenação nos exatos termos fixados na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A materialidade do crime de embriaguez ao volante pode ser comprovada por teste de etilômetro e documentos policiais, não sendo exigida prova exclusiva ou específica.

Os depoimentos prestados por policiais militares são válidos e aptos à condenação penal, desde que coerentes entre si e em consonância com as demais provas dos autos.

A confissão judicial
corrobora
o conjunto probatório e reforça a autoria do delito.

A isenção do pagamento de custas processuais por alegada hipossuficiência econômica deve ser analisada pelo juízo da execução penal, nos termos do art. 804 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 306, caput e §2º; CPP, art. 804.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT,
Ap

Crim
n. 0002206-96.2017.8.11.0005, rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 3ª Câmara Criminal, j. 31.05.2023, DJE 03.06.2023; Enunciado Orientativo n. 08 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do TJ/MT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por

Eliane Auxiliadora Ribeiro Figueiredo
, contra a sentença do Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá nos autos da ação penal n. 0006990-97.2020.8.11.0042, que a condenou pela prática do crime previsto no art. 306 da Lei n. 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), à pena de 06 (seis) meses de detenção, no regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, além da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 02 (dois) meses.

A pena privativa de liberdade foi substituída por 01 (uma) pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade.

Nas razões recursais, a Defensoria Pública requereu a absolvição da acusada, sustentando a ausência de provas
.

Subsidiariamente, postulou a isenção do pagamento das custas processuais, em razão da hipossuficiência econômica da apelante (id. 307807416).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 307807418).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id. 320645360).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

A denúncia narra que:

“(...)
21 de janeiro de 2020 por volta das 18h58min, na MT 251, KM 16, nesta Capital, a denunciada conduziu o veículo automotor marca/modelo VW/FOX, cor vermelha, placas QBR-3564, em via pública, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, gerando perigo de dano.

Segundo consta dos autos, na data dos fatos, Policiais Militares realizavam bloqueio policial pela mencionada via, quando fora realizada a abordagem do veículo da denunciada.

Ato contínuo, ao realizarem os procedimentos, constataram que a condutora, ora denunciada, apresentava sintomas de embriaguez.

Assim, a denunciada foi convidada a realizar o Teste do Etilômetro.

Quando submetida ao Teste de Etilômetro juntado à fl. 22, o resultado da denunciada auferiu 0,46 MG/L confirmando que ela estava dirigindo sob influência de álcool. (...) (sic) (id.
307806891
)”

Após a regular instrução processual, o apelante foi condenado pela prática dos delitos previstos nos art. 306,
caput
, da Lei n. 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro).

MÉRITO

A Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas
, porém a

pretensão
não

comporta acolhimento.

Isso porque, o art. 306, §2º, do Código de Trânsito Brasileiro, prevê que a conduta tipificada no “
caput
” poderá ser constatada “
mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova
”.

Desta forma, o dispositivo legal evidencia que a prova do estado da pessoa, para fins de comprovar a materialidade do crime de embriaguez ao volante, não se restringe a uma única espécie probatória e, inclusive, a existência de um tipo de prova não exclui as demais.

No caso, conforme consignado na sentença, a
materialidade delitiva
restou comprovada pelo
auto de prisão (id. 307806889 - pág. 01), termo de apreensão
(id.
307806889 - pág. 39
), relatório policial (id.
307806885 - pág. 01/03
), teste de etilômetro (id. 307806889 - pág. 15), boletim de ocorrência (id.
307806889 - pág. 05/06
), além das declarações colhidas em ambas as fases processuais.

De igual modo, quanto à
autoria
, há provas robustas e suficientes a ensejar a condenação do apelante pelo crime de embriaguez ao volante.

Na fase policial, a
apelante reservou-se no direito de permanecer em silêncio
. Em juízo,
confessou a prática delitiva
.

O Policial Militar
Silvoney
Assis Jesus
, em seu depoimento prestado na fase policial, relatou que, no dia 21 de janeiro de 2020, por volta das 16h57min, durante a realização de bloqueio policial na Rodovia MT 251, sede do 3º Pelotão, foi realizada a abordagem do veículo VW Fox, de cor vermelha, placas QBR-3564, conduzido pela acusada.

Asseverou
que a condutora apresentava sinais evidentes de embriaguez alcoólica, pois estava com olhos vermelhos e expelia forte odor etílico ao falar. Explicou que a guarnição ofertou à condutora o direito de realizar o teste de alcoolemia, ao que ela respondeu afirmativamente.

Por fim, afirmou
que foi realizado o teste

que aferiu
o valor de 0,46 mg/L, razão pela qual foi dada voz de prisão
e conduzi
da a
acusada,
sem lesões corporais,
à Central de Flagrantes para registro do
fato,
não
sendo necessário

o uso de algemas.

Em juízo, o Policial Militar
Silvoney
Assis Jesus
ratificou integralmente o conteúdo de seu depoimento prestado na fase inquisitorial, confirmando todos os fatos narrados perante a autoridade policial.

O Policial Militar
Julio
Cesar Pinto do Nascimento
, também presente na ocorrência, prestou depoimento na fase policial relatando que a guarnição realizava bloqueio policial na Rodovia MT 251 quando foi realizada a abordagem do veículo conduzido pela acusada. Descreveu que a condutora apresentava sinais de embriaguez alcoólica, com olhos vermelhos e forte odor etílico.

A
sseverou

que a acusada aceitou realizar o teste de alcoolemia, cujo resultado aferiu o valor de 0,46 mg/L, superior ao limite legal. Declarou que, diante do resultado positivo, foi dada voz de prisão à condutora, sendo ela encaminhada à Delegacia para as providências cabíveis.

Em juízo, o Policial Militar
Julio
Cesar Pinto do Nascimento
ratificou integralmente o conteúdo de seu depoimento prestado na fase inquisitorial, confirmando todos os fatos narrados perante a autoridade policial.

Nesse cenário, diante da
prova técnica (teste de etilômetro com resultado de 0,46 mg/L)
, que atesta a alteração da capacidade psicomotora, aliada aos depoimentos coesos dos policiais militares que atenderam a ocorrência, é inviável a absolvição d
a
apelante por ausência de provas. O conjunto probatório demonstrou, de forma inequívoca, que
a
apelante conduziu veículo automotor sob a influência de álcool.

Ressalte-se, ainda, que o fato de as testemunhas serem os agentes policiais que conduziram o flagrante d
a
acusad
a
não afasta a credibilidade, tampouco a idoneidade de suas declarações, notadamente quando as narrativas são consentâneas com as demais provas juntadas aos autos, como o resultado do teste de etilômetro, nos termos do Enunciado Orientativo n.º 08 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do TJ/MT: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Portanto, devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, impõe-se a manutenção da sentença condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau.

No tocante ao pedido de
isenção das custas processuais
requerida pel
a
apelante, é certo que eventual isenção deverá ser aferida pelo juízo da execução penal, conforme art. 804 do Código de Processo Penal, portanto, eventual concessão de isenção deve ser analisada pelo juízo da execução penal.

Vejamos jurisprudência aplicável à questão:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– (...) –
4. PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS
–

5. (...)
Processo Penal, não há como conceder ao sentenciado o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, porque essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira.

6. Recurso da defesa parcialmente provido e do Ministério Público desprovido. De ofício, reconhecida a prescrição dos crimes de estelionato tentado. (N.U 0002206-96.2017.8.11.0005, Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2023,
Publicado
no DJE 03/06/2023).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
a
o recurso aviado pela Defesa
da ré

ELIANE AUXILIADORA RIBEIRO FIGUEIREDO
, mantendo
incólume
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026